Tribunal: TJES
Processo: 5001630-07.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001630-07.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA

APELADO: K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, pessoa física, em ação de cobrança de valores constantes em cheques nominais emitidos em favor de pessoa jurídica.
2. A parte autora, após a contestação, requereu emenda à inicial para substituição do polo ativo, a fim de incluir a pessoa jurídica beneficiária dos cheques, da qual o autor é sócio-administrador, sem alteração do pedido ou da causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição do polo ativo da demanda após a contestação, para incluir a pessoa jurídica efetivamente titular do crédito, quando não há modificação do pedido ou da causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição do polo ativo após a contestação, mesmo sem anuência do réu, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir e inexistente prejuízo processual.
5. A exigência formal de ajuizamento de nova ação mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da celeridade, efetividade e instrumentalidade das formas.
6. A parte ré apresentou defesa de mérito na contestação, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a emenda à inicial para substituição do polo ativo da demanda, mesmo após a contestação, quando não houver alteração do pedido ou da causa de pedir. 2. A exigência de ajuizamento de nova ação, em tais casos, afronta os princípios da celeridade, da efetividade processual e da instrumentalidade das formas.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2115160/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001630-07.2024.8.08.0021

APTE
:
CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA

APDO
:
K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA
, eis que irresignado com a r. sentença de id 11767939, onde extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao se reconhecer a ilegitimidade ativa do autor.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a decisão desconsiderou a jurisprudência que admite a alteração do polo ativo após a contestação, desde que não haja mudança na causa de pedir ou no pedido;
(ii)
a exigência formal do endosso para legitimar a cobrança de cheques ignora a realidade fática de que o autor é sócio da empresa beneficiária; e que
(iii)
a decisão ofende os princípios constitucionais do acesso à justiça e da instrumentalidade das formas.

Pois bem. Após a análise dos autos, tenho que razão assiste ao recorrente.

Conforme se depreende da exordial, a demanda objetiva a percepção dos valores estampados nos cheques nominais descritos no id 11766411, onde consta como beneficiária pessoa jurídica diversa do autor, que é pessoa física.

Após a contestação, onde arguida preliminarmente a ilegitimidade ativa, o requerente sustentou ser sócio-administrador de referida pessoa jurídica e postulou pela emenda da inicial, a fim de que fosse ela inserida como autora em seu lugar (id 11766427), sem a alteração dos limites objetivos da lide. Fez prova do alegado, trazendo contrato social no id 11766428.

Nesse sentido, como cediço, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se firmado pela possibilidade de emenda à inicial quando a alteração do polo ativo não ensejar na modificação do pedido ou da causa de pedir. Exemplificativamente, é o julgado recente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO DE COBRANÇA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU . POSSIBILIDADE. NÃO MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DECISÃO RECONSIDERADA . AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Na linha dos precedentes desta Corte se mostra viável emendar a petição inicial para corrigir o polo ativo da demanda de modo a substituir a pessoa física que figurou inicialmente como autora pela pessoa jurídica da qual ela era sócia, mesmo após a citação, quando não haja modificação do pedido ou da causa de pedir
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2115160 SP 2022/0121857-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Assim sendo, considerando que o pedido de emenda se limitou à alteração do polo ativo, entendo que condicionar o exercício de ação ao ajuizamento de nova demanda afigura-se medida desarrazoada, na contramão dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da instrumentalidade das formas, na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ.

Ademais, observa-se que a parte requerida já apresentou defesa meritória no bojo da contestação, inexistindo, portanto, violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença objurgada e, com isso, viabilizar o acolhimento da emenda à inicial e o prosseguimento da demanda, com a retificação do polo ativo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.